Tribunal: TJPA
Processo: 0809479-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809479-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCIMAR SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 157, §2º-A, INCISO I E II, C/C 157, §2º-B C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16 DA LEI 10.826/2003
. INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. ALEGAÇÃO DE TORTURA NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTRAVES PARA QUE A FAMÍLIA E OS ADVOGADOS TENHAM ACESSO AO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A simples alegação de que o coacto sofre tortura, dissociada de qualquer elemento fático em comprovação do argumento, não é suficiente para demonstrar constrangimento ilegal.

2.1 – No caso, desde a prisão, o coacto vem sendo submetido a diversos exames médicos e de corpo de delito e, em nenhuma das ocasiões, foram verificadas lesões indicativas de tortura.

3 – A ocorrência da pandemia do vírus Sars-Cov-2 obrigou o Sistema Penitenciário a adotar medidas mais restritivas de visitação aos presos, como forma de conter o contágio no ambiente prisional.

3.1 – Atualmente, as visitas são possíveis,
tanto que consta assento nos registros do estabelecimento prisional de que o coacto recebeu a visita de sua irmã
.

3.2 – Não se pode falar em privação de atendimento jurídico ao coacto se este fez a opção de, ao invés de encontrar-se com o seu advogado, seguir para consulta médica oftalmológica.

4 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existem 14 denunciados, pesos em comarcas distintas – inclusive em outros Estados da Federação.

5 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

6 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo Henrique da Silva Brito, em favor de
Francimar Santos Brito
, que responde a ação penal nº 0010875-17.2019.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º-A, inciso I e II, c/c 157, § 2º-B, c/c 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 16 da Lei 10.826/2003.

O impetrante sustenta que
“não existem motivos de justifiquem a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente”.

Aduz que
“[n]o mês de julho o paciente foi transferido do presídio provisório de Marabá/PA, para a o Centro de Triagem Metropolitana I, na BR 316, km 50 - CEP 68792 000, região metropolitana de Belém, sem aparentemente motivo justo”.

Alega que
“[u]m dos causídicos do Paciente, que reside na cidade de Marabá, se deslocou até a região metropolitana de Belém para realização de visita previamente agendada para o dia 22 de setembro às 10h40min (comprovante de agendamento anexo). Ocorre que misteriosamente o Paciente foi encaminhado para realização de exames médicos, no exato momento da visita, sendo assim impedido de se encontrar com seu causídico”.

Sustenta que, após diversas tentativas de contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, não obteve sucesso e, assim, conclui que
“[a] prática reforça as suspeitas dos causídicos de que o paciente continua sendo vítima de tortura na casa penitenciária, o que foi relatado pelo mesmo na primeira visita que fora realizada no dia 10 de julho de 2020”
e, por isso,
“oficiou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP para que fosse realizado exame de corpo de delito no Paciente, ocorre que até o momento, passados quase 03 meses, não se tem resposta sobre a realização do referido exame, o que reforça ainda mais a prática de tortura em desfavor do paciente dentro da casa penitenciária”.

Menciona, brevemente, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“se encontra há 110 dias preso preventivamente, sem apoio familiar, em virtude da proibição da visita de familiares, e agora, sem a visita de seus advogados. Até agora não fora sequer designada audiência de instrução para tomada de depoimento dos fatos que foram imputados ao paciente. Tal prazo extenso de prisão provisória se mostra desarrazoado e desproporcional, não havendo qualquer outra medida mais justa, diante de todos esses fatos aqui apresentados, que não a de imediata colocação do réu em liberdade”.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela liberdade do coacto.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis que, indicando a minha prevenção, determinou que viessem a mim redistribuídos.

Recebidos os autos, reconheci a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, na condição de autoridade indicada como coatora, bem como ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, onde tramita a ação penal que originou a presente ordem e, por fim, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.698.490).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão negativa do pedido liminar, o que foi negado por ausência de fundamentos dando base às alegações.

Em cumprimento à requisição de informações, o juízo
a quo
e a SEAP prestaram esclarecimentos.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.837.595).

VOTO

No que tange ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a inidoneidade de fundamentos para justificar a constrição cautelar, ressalto ter sido essa matéria objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0806446-24.2020.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, no qual, à unanimidade, foi denegada a ordem, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E II, C/C 157, § 2º-B, C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/2003. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACESSO AOS AUTOS GARANTIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se configura o cerceamento de defesa se o acesso aos autos eletrônicos pela defesa foi amplamente possibilitado pelo Juízo
a quo.

2.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva se provados materialidade e indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pelo risco de reiteração delitiva e pela periculosidade do coacto que, do que dos autos consta,
integra grupo criminoso que realizava roubo a carros-fortes no interior do estado do Pará.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade
.”
(grifos próprios)

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à questão, verifica-se, neste particular, ser a pretensão deduzida na impetração inadmissível reiteração de pedido, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço do pedido nesta parte
.

Como consignado no relatório, o impetrante sustenta que o acesso ao paciente pela sua defesa técnica encontra-se obstado por ato da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, pois, ainda que o advogado tenha procedido ao agendamento por via eletrônica para reunir-se com seu cliente, no dia e hora previamente marcados foi informado que o encontro não aconteceria porque o coacto havia sido,
“
misteriosamente
”,
encaminhado a consulta oftalmológica.

O impetrante ainda relata a extrema dificuldade em obter informações junto à SEAP e, diante destes fatos, deduz que o paciente está sofrendo tortura no cárcere.

Sobre as alegações defensivas, em resposta à requisição de informações, a Diretora de Execução Criminal, Patrícia Nazira Abucater Wal, destacou que foi
“registrado relatório de evolução, histórico de saúde e exame de corpo de delito em prontuário médico e enfermagem, expedido pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB (...), o que assevera que no histórico de custódia do paciente não há vestígio nos exames específicos pelo corpo técnico da saúde que atestem ter havido maus tratos ou tortura empreendida ao interno
Francimar Santos Brito
”.

Segundo consta dos autos, desde julho, a defesa sustenta que o paciente sofre tortura no cárcere e, a este respeito, a diretora frisou que
“no dia 29 de julho de 2020 fora realizada perícia de corpo de delito por lesão corporal pelo CPC Renato Chaves, conforme determinação judicial, onde o laudo registra que
não foram constatados sinais de violência ou torturas sofridas pelo referido custodiado
”.

O laudo mencionado foi juntado aos autos eletrônicos no número de identificação 3.731.060, pág. 25, e atesta
“
ausência de sinais de violência recente ao de seus vestígios nos diversos segmentos corpóreos
”.
(grifei)

Sobre o estado geral de saúde do paciente, consta informação do médico ortopedista André Costa da Conceição Junior (Id. nº 3.731.065) de que, no dia 23.09.2020 – um dia após a data que deveria ter ocorrido o encontro do advogado com o coacto – o paciente retornou para fazer as verificações de pós operatório de fratura no radio distal e clavícula esquerdos que, conforme consta, o osso está consolidado e não há indicação de material sintético que necessite de retirada.

Assim, das informações da autoridade inquinada coatora, bem como dos laudos médicos do paciente acostados aos autos, não constam registros de lesões recentes, de forma que não existem elementos que confirmem a tese defensiva de que o coacto sofreu tortura ou maus tratos de qualquer natureza.

Ademais,
ressalto que o paciente tem recebido no cárcere atendimentos médicos de variadas especialidades, de forma a tratar problemas de saúde
. Tanto que, no dia 22.09.2020, data do agendamento para encontro com seu advogado,
fez a opção
(declaração Id. nº 3.731.060), ao invés disso, de se consultar com oftalmologista porque apresentava baixa acuidade visual no olho esquerdo, o que, após, diagnosticou-se como consequência de
“complicações após cirurgia de catarata”
, razão pela qual a médica oftalmologista o encaminhou para reavaliação com especialista cirurgião retinólogo.

Vê-se, dessa forma, que a necessidade de se consultar com a médica oftalmologista era premente, diante da dificuldade que o coacto encontrava em enxergar com o olho esquerdo, de forma que não existe qualquer motivo oculto, ou nas palavras do impetrante,
“misterioso”
, para justificar a impossibilidade do paciente de se reunir com o advogado senão uma imposição de caráter pessoal deste.

Não há que se falar, também, em transferência imotivada do preso para outro estabelecimento prisional, pois, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária,
“a transferência do interno da Central de Triagem Masculina de Marabá – CTMM para a Central de Triagem Metropolitana I-CTMI
fora motivada por medida de segurança e ameaça constante de rebelião na Unidade Prisional CTMM, considerando Memorando nº 036/2020-SEG/CTMM, datado de 05/06/2020
”.
(grifei)

Não constato, igualmente, o constrangimento ilegal sustentado pela defesa no sentido de que o coacto está sendo privado do contato com seus advogados e familiares, uma vez que,
naquele mesmo dia 22.09.2020
, antes de partir para a consulta médica,
o paciente recebeu a visita de sua irmã
, Francilene dos Santos Brito (Id. nº 3.731.060, p. 18).

Nesse sentido, a Diretora de Execução Criminal, nas informações, lembrou que, mesmo nos períodos em que foram necessárias medidas mais restritivas de visitação em razão da pandemia vírus Sars-Cov-2, aquela Secretaria
“não mediu esforços para que o custodiado mantivesse a garantia de seus direitos. Neste sentido, fora implementada a ‘Video Visita’ a qual, além de preservar a saúde coletiva no cárcere, resguarda seu direito à visita familiar sem riscos à saúde pública”.

Sobre o excesso de prazo alegado, é importante destacar que
não pode ser calculado com mera adição matemática
, esta

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Nesse contexto, é importante frisar que o aferimento do transcurso do tempo de vida do processo há de ser feito caso a caso, na medida em que cada feito é único e, por isso, possui demandas individualizadas, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos.

Assim, a conclusão pelo eventual excesso de prazo ocorre pela constatação do decurso do tempo,
combinado com o exame de todo o contexto em que se desenvolve o processo
, devendo ser observado, neste ponto, se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que trata de feito extremamente complexo, envolvendo 14 denunciados.

Por isso, a magistrada
a quo
, Dra. Renata Guerreiro Milhomen de Souza informou que os diversos acusados estão presos em comarcas distintas – havendo, segundo consta do sistema
Libra
, acusado que está, inclusive, em outro estado da Federação (João Pessoa - Paraíba) - o que ensejou a necessidade da expedição de cartas precatórias para viabilizar a realização da citação e apresentação de resposta à acusação.

Assim,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente, uma vez que fica evidente que o juízo de primeiro grau vem envidando os esforços necessários para o deslinde da ação.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 10/11/2020